Tribunal: TJES
Processo: 5020687-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 362 DO STJ. INAPLICABILIDADE AOS JUROS MORATÓRIOS. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, requerendo sua fixação a partir do arbitramento, bem como o afastamento da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais e, em caso positivo, se tais juros devem fluir a partir do arbitramento ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não examinou expressamente o pedido relativo ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, configurando omissão a ser suprida para fins de completude da fundamentação.

A responsabilidade reconhecida decorre de relação contratual estabelecida entre instituição financeira e consumidor, caracterizando inadimplemento contratual.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação válida, momento em que se constitui em mora o devedor, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

A correção monetária e os juros de mora possuem naturezas jurídicas distintas, não se confundindo o termo inicial de cada encargo.

A Súmula 362 do STJ, que fixa a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento, não altera a regra relativa ao termo inicial dos juros moratórios nas hipóteses de inadimplemento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nas relações contratuais, os juros moratórios incidem desde a citação.

A integração da fundamentação não conduz à modificação do resultado do julgamento, permanecendo hígida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A Súmula 362 do STJ, ao fixar a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento, não altera o termo inicial dos juros moratórios.

A omissão quanto a ponto suscitado em apelação deve ser suprida em embargos de declaração, sem efeitos infringentes, quando não houver alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020687-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO CHEIM JORGE e outros

APELADO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 362 DO STJ.
OMISSÃO CONSTATADA.
INAPLICABILIDADE AOS JUROS MORATÓRIOS. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, requerendo sua fixação a partir do arbitramento, bem como o afastamento da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais e, em caso positivo, se tais juros devem fluir a partir do arbitramento ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não examinou expressamente o pedido relativo ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, configurando omissão a ser suprida para fins de completude da fundamentação.

A responsabilidade reconhecida decorre de relação contratual estabelecida entre instituição financeira e consumidor, caracterizando inadimplemento contratual.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação válida, momento em que se constitui em mora o devedor, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

A correção monetária e os juros de mora possuem naturezas jurídicas distintas, não se confundindo o termo inicial de cada encargo.

A Súmula 362 do STJ, que fixa a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento, não altera a regra relativa ao termo inicial dos juros moratórios nas hipóteses de inadimplemento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nas relações contratuais, os juros moratórios incidem desde a citação.

A integração da fundamentação não conduz à modificação do resultado do julgamento, permanecendo hígida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, porém sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A Súmula 362 do STJ, ao fixar a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento, não altera o termo inicial dos juros moratórios.

A omissão quanto a ponto suscitado em apelação deve ser suprida em embargos de declaração, sem efeitos infringentes, quando não houver alteração do resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO
c
ontra o
acórdão
de ID

12588847
, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$25.828,48 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (ID 13685226), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão foi omisso quanto ao pedido formulado em seu apelo acerca da fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, sustentando que estes deveriam incidir a partir do arbitramento e não da citação;
(II)
o suprimento da alegada omissão implicaria atribuição de efeito infringente ao julgado, para reformar o termo inicial dos juros;
(III)
sendo parcialmente provido o apelo, requer a revogação da majoração dos honorários advocatícios, com o restabelecimento do percentual fixado na sentença, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.059 do STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para ser fixado o termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento da indenização por danos morais, bem como afastada a majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões em ID 18108155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A insurgência recursal
limita-se à alegada omissão quanto à análise do termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre a indenização por danos morais.

Examinando detidamente o v. acórdão, verifica-se que este Colegiado, ao apreciar o mérito da controvérsia, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança do serviço prestado, mantendo integralmente a condenação imposta, inclusive no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais.

Não obstante, assiste razão à embargante quanto à inexistência de manifestação expressa sobre o tópico específico relativo ao termo inicial dos juros de mora, questão suscitada nas razões de apelação e que, de fato, merece integração para maior completude da fundamentação.

Passo, portanto, a
suprir a omissão
, analisando a pretensão de fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento.

No caso concreto, a responsabilidade reconhecida possui natureza contratual, decorrente da relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e associado, sob a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nessa hipótese, aplica-se a regra geral prevista no art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros de mora fluem a partir da citação, momento em que se configura a mora do devedor.

Com efeito, nas hipóteses de inadimplemento contratual, a constituição em mora ocorre com a citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem ser contabilizados a partir desse marco temporal. A correção monetária, por sua vez, possui natureza diversa e visa apenas à recomposição do poder aquisitivo da moeda, não se confundindo com os juros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
O termo inicial da contagem dos juros moratórios, em casos de relação contratual, é a data da citação. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.779.263/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

“
Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.” (AREsp n. 2.872.991/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

A
demais, a orientação da Súmula 362 do STJ, que estabelece a incidência da correção monetária a partir do arbitramento em indenizações por dano moral, não altera o regime jurídico dos juros de mora, que possuem fundamento e finalidade distintos.

Assim, embora seja necessária a integração do julgado para explicitar o fundamento adotado, a
tese sustentada pela embargante não pro
spera
.

Desse modo, ainda que se integre a fundamentação do acórdão para examinar de forma expressa a tese recursal, conclui-se que
não assiste razão à embargante
, permanecendo inalterados os parâmetros fixados
na sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração
,
sem efeitos infringentes
, exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos.

Por conseguinte, permanecem íntegros tanto a sucumbência da embargante quanto a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,

sem efeitos infringentes
, exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos.